Tribunal: TJSP
Processo: 1009702-03.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidora pública municipal. Município de Americana. Ocupante do cargo de servente. Pretenso recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a contar da data do início do contrato de trabalho, além de indenização por danos de ordem moral, ao fundamento de que não lhe é disponibilizado local para realização de refeições. Sentença de primeiro grau

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidora pública municipal. Município de Americana. Ocupante do cargo de servente. Pretenso recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a contar da data do início do contrato de trabalho, além de indenização por danos de ordem moral, ao fundamento de que não lhe é disponibilizado local para realização de refeições. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.